Tribunal: TJES
Processo: 0002416-50.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002416-50.2013.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS GOMES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002416-50.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO DOSIMETRIA QUE OBEDECE AO ARTIGO 59 DO CP –VERIFICADO – DIVERSAS CONDENAÇÕES – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO PROVIDO
. 1 –
Comprovadas materialidade e autoria,
restou demonstrado que o réu guardava uma arma de fogo de uso permitido dentro de sua casa e foi flagrado pelos policiais na posse do instrumento ainda nas dependências do imóvel, imperiosa a desclassificação do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 para o previsto no art. 12 da referida Lei.
2 – A pena-base obedeceu aos limites do artigo 59, sendo um juízo de equilíbrio para reprovação e prevenção do delito. 3 – O regime semiaberto pode ser imposto ao réu condenado à pena de quatro anos, quando reincidente. 4 – Recurso provido.

26 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002416-50.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
pugnou a defesa pela
desclassificação da conduta prevista no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, para aquela disposta no artigo 12, ao argumento que a espingarda de fabricação caseira foi apreendida no interior da residência.

Inconteste a materialidade e autoria nos demais termos da sentença condenatória, ressalto trecho da denúncia:

[...]No dia 23 de agosto de 2013, por volta de 14:20 horas, no Córrego Lambari, Zona Rural de Vila Valério, o denunciado tinha em depósito 16 "pedras" da substância entorpecente conhecida como "Crack", e ainda possuía uma arma de fogo, tipo espingarda, sem autorização legal. Nas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, policiais militares, em cumprimento a mandando de busca e apreensão, encontraram o correspondente a 16 (dezesseis) "pedras" de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "Crack", já preparadas para o comércio ilícito, 01 (um) rolo de papel alumínio e materiais utilizados para embalar entorpecentes. O Auto de Constatação Provisório de Natureza Tóxica (fls. 24) atestou que o material apreendido é substância análoga a droga conhecida corno "Crack".
Além disso, nas mesmas circunstâncias, a autoridade policial localizou uma espingarda de fabricação caseira, conforme descrição contida nos Auto de Apreensão de fls. 25/36 e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 27. EM FACE DO EXPOSTO, incidiu o denunciado ELIAS GOMES FERREIRA nas infrações penais previstas no artigo 33. caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal).
[...]

Com relação ao pedido de desclassificação do artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, extraio dos depoimentos a conduta do agente e como ocorreram os fatos, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, senão vejamos:

em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pela MM. Juíza de Direito Dra Emilia Coutinho
Lourenço, em desfavor de Elias Gomes Ferreira, residente no Córrego Lambari, Zona Rural, Vila Valério/ES, o declarante juntamente com a equipe do G.A.O., realizaram o cumprimento do MBA em referência, observando todos os diplomas legais vigentes, em especial aos Arts. 240 a 250 todos contidos no bojo do Código de Processo Penal;
que segundo o declarante durante as buscas localizaram uma espingarda de fabricação caseira, pendurada atrás da porta de um dos quartos (quarto de casal),
em seguida localizaram na parte externa (fundos) da residência 16 (dezesseis) pedras de substância semelhante a Crack, embaladas em papel alumínio, estando todas elas dentro de um frasco plástico, onde também localizaram ainda 01 (um) rolo de papel alumínio e diversas embalagens plásticas costumeiramente utilizadas no embalo de entorpecentes; que o declarante relata ainda que em tempo informa que o local segundo denuncias era utilizado como ponto de tráfico de entorpecentes neste município, onde o local era frequentado por usuários e traficantes e outros traficantes de drogas que ja aquele local usando como condução taxi desta, bem como moto taxistas; (depoimento do PASCACIO LIMA. DASILVA- SU. TEM RG 15.698-5, lotado no 2° Pelotão da '3 a Cia do 2 0 BPM de São Gabriel da Palha/ES).

Inicialmente, ventilou a Defesa a atipicidade da conduta, em razão de se tratar de arma que estava dentro da residência.

Tratando-se de crime essencialmente de perigo abstrato, prescinde apurar a lesão no caso concreto, sendo que de qualquer forma se configurará a conduta típica, na medida que o Apelante foi flagrado portando o material sem que possuísse autorização legal.

Ressalto, que é cabível a
desclassificação
do delito
de
porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/2006)
para posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12), na hipótese em que a
arma
e as munições estavam no interior da residência do recorrente.

Entendimento este consolidado pela jurisprudência do STJ, a
posse
consiste em manter no interior
de
residência (ou dependência desta), ou no local
de
trabalho, a
arma de fogo,
enquanto o porte pressupõe que a
arma de fogo
esteja fora da residência ou local
de
trabalho.

Pelo exposto, restou demonstrado que o réu guardava uma arma de fogo, de uso permitido dentro de sua casa e foi flagrado pelos policiais na posse do instrumento ainda nas dependências do imóvel, imperiosa a desclassificação do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 para o previsto no art. 12 da referida Lei..

No que tange à dosimetria, em um juízo de equilíbrio, quanto menor a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve ser aproximar ao mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 12 da Lei 10.826/03, que possui a pena abstrata de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A
culpabilidade
é ínsita ao tipo penal;
antecedentes
imaculados; a
conduta social
do denunciado não foi debatida nos autos; inexistem nos autos registros de profissionais habilitados para análise de sua
personalidade
; os
motivos do crime
não merecem valoração negativa; as
circunstâncias do fato
não extrapolaram o limite do tipo, pois a arma estava alocada atrás da porta do quarto de casal, as
consequências extrapenais
não ultrapassaram os elementos do tipo; e o
comportamento da vítima
não há o que se dizer, pois no delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
é crime de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
.

Assim, mantenho a pena-base de 01 (um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto à compensação da atenuante da confissão espontânea, verifico que esta milita em favor do recorrente, assim, fixo a pena e, 01 (um) ano e 15 dias de reclusão.

Somadas as penas do recorrente, torna-se definitivo o
quantum
de 06 (anos) e 15 (quinze) dias de reclusão e 515 dias multa.

Ausentes de circunstâncias agravantes e de causas especiais de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Conforme disposto no artigo 33, § 2º, alíneas
“b”
e
“c”
e § 3º, do Código Penal,
FIXO O REGIME SEMI-ABERTO
para o cumprimento da pena, considerando o montante de pena ao qual foi condenado.

Mediante tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso.

É como voto.

26 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.